Tribunal: TJDFT
Processo: 0752226-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752226-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EDUARDO SANTOS FERNANDES DECISÃO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras -, na ação de busca e apreensão no 0721006-53.2024.8.07.0020 ajuizada contra EDUARDO SANTOS FERNANDES, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços do requerido nos sistemas Bacenjud, Renajud, e Infojud, nos seguintes termos (ID origem 218111018): Nada a prover quanto ao pedido de restrição no Renajud, posto que já foi apreciado na ocasião de deferimento da liminar (decisão de ID 213141892) e na decisão de ID 215906807. Indefiro o pedido de pesquisa de endereços nos sistemas BANCEJUD e INFOJUD, uma vez que, conforme já esclarecido nos autos, a cooperação deste juízo na busca de possíveis endereços da parte ré limita-se aos sistemas INFOSEG e SIEL. Intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, pelo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Esclareço que as pesquisas anteriormente realizadas encerram a cooperação deste Juízo para a busca do bem. Deverá, ainda, comprovar o recolhimento das custas intermediárias. Transcorrido o prazo sem manifestação do banco ou, informando novo endereço, não proceda ao recolhimento das custas intermediárias, venham os autos conclusos. (grifos originais) O agravante alega que as instituições financeiras e órgãos de serviço público não podem fornecer os endereços a terceiros sem a respectiva autorização judicial, e que deve ser observado o princípio da economia processual. Requereu seja conferido o efeito suspensivo ao recurso, e após, que seja determinada a pesquisa de endereços do requerido nos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud. É o relatório. DECIDO. 1.Das preliminares suscitadas de ofício 1.1 Da ausência de interesse recursal Primeiramente cumpre ressaltar que a partir de 08/09/2020 o sistema Bacenjud foi substituído pelo sistema Sisbajud – cuja base de dados se refere às instituições financeiras e entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen. E a pesquisa de endereços pelo sistema Sisbajud já foi realizada pelo juízo de primeiro grau, conforme ID 215805794 da ação originária. Assim, falece ao agravante interesse recursal quanto ao pedido de pesquisa de endereços ao sistema Sisbajud. Portanto, não conheço o recurso, quanto ao pedido de pesquisa de endereços no sistema Sisbajud, por ausência de interesse recursal. 1.2 Da intempestividade Verifico que o pedido de pesquisa de endereços do requerido ao sistema Renajud foi indeferido em decisão anterior (ID origem 215906807), de 28/10/2024. E o presente recurso foi interposto em 06/12/2024, quando já decorrido o prazo de quinze dias para recorrer. Em que pese a reiteração do pedido, o juízo na decisão agravada, nada proveu quanto à pesquisa Renajud. E o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu especificamente as pesquisas Bacenjud e Infojud (Id origem 218111018), de 19/11/2024. Ou seja, em relação ao pedido de pesquisa ao sistema Renajud, o agravo é intempestivo. Além do mais, ocorreu a preclusão consumativa, uma vez que o autor não interpôs recurso contra o indeferimento da pesquisa Renajud. Não conheço do recurso em relação ao pedido de pesquisa ao sistema Renajud. 2. Mérito Conheço em parte o recurso, porque presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a pesquisa de endereços do requerido nos sistemas conveniados. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de pesquisa de endereços do requerido no sistema Infojud. Na ação de busca e apreensão no 0721006-53.2024.8.07.0020 , o Juízo indeferiu o pedido, ao argumento de que já realizou a pesquisa nos sistemas Infoseg e Siel. A pesquisa aos sistemas conveniados deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do autor, em atenção aos princípios da economia, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Conforme esclarece o Conselho Nacional de Justiça, o Infoseg possui várias bases de dados: A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, composta por: 1. Pessoas – Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e cnpj, condutores BNMP(CNJ), SUS, MTE, SISME (MERCOSUL). 2. Veículos – SINIVEM, SISME (MERCOSUL), OCR, placa, ANTT, Embarcações, Aeronaves;. 3. Armas – SINARM (Policia federal), SIGMA (Exercito), SINAD, SISME (MERCOSUL), Desarma. ( https://www.cnj.jus.br/infoseg/ ) (Grifou-se) Depreende-se, portanto, a desnecessidade de pesquisa ao sistema Infojud, uma vez que o Infoseg utiliza a base de dados da Receita Federal. Nesse sentido, o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENDEREÇO DO REQUERIDO DESCONHECIDO. REALIZAÇÃO DA PESQUISA ATRAVÉS DOS SISTEMAS SIEL E INFOSEG. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. MEDIDAS MAIS CÉLERES. POSSIBILIDADE. SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mostra-se acertada a decisão que indeferiu a pesquisa de endereços por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, considerando a determinação, de ofício, da pesquisa através dos sistemas SIEL E INFOSEG, medidas essas que se mostram mais céleres, além de tais sistemas possuírem acesso à base de dados de diversos órgãos públicos, dentre eles a Receita Federal e o TSE, devendo o requerente aguardar a realização da diligência. 2. O princípio da cooperação estampado no art. 6o do Código de Processo Civil orienta o sujeito processual a formular pedido condizente à situação posta, não se coadunando com referido preceito requerimento inútil e desnecessário ao intento perseguido. 3. Cabe ao juiz o papel de dirigir o processo, devendo indeferir as diligências que julgar desnecessárias no momento. Todavia, nada impede que, oportunamente, o pedido seja renovado pela parte e então, caso se mostre útil e necessário, deferido pelo juiz. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1377881, 0728660-59.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2021, publicado no DJe: 19/10/2021.) (Grifou-se) Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator